Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703357-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, LUIZ CARLOS KOEKLHER, HELIO ORIDE DAL BELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14186138), interposto por DISTRITO FEDERAL, contra CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, HELIO ORIDE DAL BELLO E LUIZ CARLOS KOEKLHER, em face da decisão (ID 52502670 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de liquidação de sentença n° 0000567-72.1994.8.07.0001, determinou o que segue: (...) Ante o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL (Id 34316894 Pag 8/10), retificado o número de chácara 88 para 85, conforme informação do perito em Id 39430955 Pag 1. Após preclusão, expeça-se alvará ao perito do valor remanescente (depósito de Id 44119706 – Pág 1). Com a preclusão da presente decisão de homologação, deverão os credores dar início à fase de cumprimento de sentença, no prazo de até 15 dias. Reduzo, ainda, subjetivamente a fase de liquidação em relação ao autor Hari Stroschon, conforme petição de Id 44117983, pois o espólio não promoveu sua habilitação, mesmo após reiterada dilação de prazo. Anote-se a baixa da parte. Observo, no ponto, que os valores apurados podem subsidiar o direito do patrono aos honorários de sucumbência, pois trata-se de direito autônomo, podendo ser executado a despeito do crédito principal. Indefiro, por fim, o pedido (Id 44147160 –itens a, b e c) de intimação dos autores para apresentar endereço atualizado, pois não há, por ora, qualquer ato ou diligência pendente que tenha sido frustrada. Em relação à situação do cadastro da CLM, se ativo, tal informação pode ser consultada por qualquer cidadão no cadastro dos órgãos competentes. Intime-se, igualmente, o MPDFT, pois pendente manifestação sobre obrigação de fazer. Em consulta ao processo de origem (ID 24070832), verifico que na “ação servitudinária, cumulada com perdas e danos”, em fase de liquidação por arbitramento n. 3580/94 (processo de origem), digitalizado no PJE sob o n. 0000567-72.1994.8.07.0001, houve julgamento da apelação n. 41.749/96, pela 5a Turma Cível, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora ADELITH DE CARVALHO LOPES, anterior à distribuição do presente recurso. Em seguida, em razão da prevenção do órgão, ID 66684175, consta a informação de interposição de agravo de instrumento n° 0713458-76.2020.8.07.0000, cujo ato atacado refere-se ao processo no. 0000567-72.1994.8.07.0001 distribuído à Relatora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos em 19/06/2020, após decisão de minha relatoria, em razão da prevenção. Nessa oportunidade ressaltei que o AI 0703357-77.2020.8.07.0000, ora em exame, foi recebido apenas no efeito devolutivo, e, depois de juntadas as contrarrazões, seria remetido para a Procuradoria do MPDFT para manifestação, quando, em seguida, seria ordenada sua redistribuição em razão da prevenção acima referida. De acordo com o Art. 81, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à 5a Turma Cível, em razão da prevenção do órgão. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 23:33:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador